Tribunal: TJMT
Processo: 1005532-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005532-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GILBERTO SOUZA AQUINO - CPF: 028.129.831-91 (AGRAVADO), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Diferenças de saldos do Pasep. Honorários periciais. Complexidade técnica.
Período objeto de análise superior a três décadas.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a homologação de honorários periciais no valor de R$ 6.600,00 em ação de cobrança de cotas do PASEP.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor arbitrado a título de honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia contábil em conta PASEP por período superior a três décadas; e (
ii
) analisar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de rateio dos honorários entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A perícia contábil destinada à apuração de diferenças em contas do PASEP não se caracteriza como de baixa complexidade quando exige a análise de documentação abrangente relativa a mais de 36 anos (441 meses).

4. O trabalho pericial demanda conhecimento técnico especializado para lidar com sucessivas alterações da moeda nacional (Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro e Cruzeiro Real) e aplicação de variados índices de correção monetária e juros remuneratórios ao longo de décadas.

5. A fixação dos honorários deve observar a natureza da causa, o tempo estimado, a complexidade da matéria e a qualificação do profissional.

6. O montante de R$ 6.600,00 revela-se proporcional por corresponder a aproximadamente 2,43% do valor da causa e situar-se em patamar
não excessivo a
precedentes do Tribunal para casos análogos.

7. Inexiste interesse recursal quanto à forma de custeio dos honorários se a matéria já foi objeto de decisão anterior que determinou o rateio das despesas entre os litigantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O valor dos honorários periciais deve ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho e o tempo de análise documental. 2. A perícia contábil em contas do PASEP que abrange décadas de histórico e múltiplos planos econômicos justifica a fixação de honorários condizentes com o rigor técnico exigido, não se tratando de trabalho de baixa complexidade.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ n. 232/2016.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJ-MT, AI n. 1010232-37.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024; TJ-MT, N.U 1042284-52.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026; TJ-MT, N.U 1030272-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2025; TJ-MT, N.U 1027737-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática proferi
da pelo Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
,
então relator
, que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que homologou honorários periciais no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) em ação de cobrança de cotas do PASEP.

Nos autos da Ação de Cobrança de Cotas do PASEP no
1002732-13.2021.8.11.0003
, ajuizada por GILBER
TO SOUZA AQUINO em face do BANCO DO BRASIL S.A., o autor alegou ser
titular de conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e que, ao solicitar o levantamento do saldo, constatou valores irrisórios, sem a devida aplicação dos índices de correção monetária e juros legais.

O Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis determinou a realização de perícia contábil e homologou os honorários periciais no valor de R$ 6.600,00, a serem custeados pelo réu.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs Agravo de Instrumento (ID
270706867
)
alegando que o montante fixado é excessivo e afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a perícia contábil apresenta baixa complexidade por envolver apenas cálculos aritméticos simples; nesse sentido, a instituição pleiteia que os honorários sejam integralmente custeados pela parte autora ou, de forma subsidiária, rateados entre as partes.

A liminar foi indeferida (ID
27082939
2
).

O Desembargador Relator Sebastião Barbosa Farias, em decisão monocrática (ID 330989886), negou provimento ao recurso sob o fundamento de que a perícia contábil para apuração de diferenças em contas do PASEP não se caracteriza como de baixa complexidade, visto que exige a análise minuciosa de documentação abrangente, aplicação de índices de correção monetária de diversas décadas e recálculos detalhados; ademais, destacou que o montante arbitrado está em consonância com os precedentes do Tribunal para casos análogos e que a proposta de honorários apresentada pelo perito foi devidamente fundamentada e condizente com o rigor técnico exigido pelo trabalho.

Contra essa decisão, o Banco do Brasil interpõe o presente Agravo Interno (ID
335204877
), reiterando os argumentos anteriores e pugnando pela reforma da decisão monocrática.

A parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de ID
343347374
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à análise da adequação do valor arbitrado a título de honorários periciais (R$ 6.600,00) em ação de cobrança de diferenças de PASEP, especificamente quanto à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O agravante insiste na tese de que a perícia contábil seria de
“
p
equeno grau de
complexidade
”
, envolvendo apenas
“
simples cálculos aritméticos
”
. Tal argumento, contudo, não se sustenta
diante da realidade fática e técnica do trabalho pericial a ser desenvolvido.

Com efeito, a análise de conta PASEP no caso concreto abrange o período de agosto de
1988 até maio de 2025
, perfazendo mais de
36 anos
, totalizando
441 meses de análise
.

Ao longo desse extenso período, a perícia contábil enfrenta a complexidade de sucessivas alterações da moeda nacional — abrangendo as transições entre Cruzado (1986-1989), Cruzado Novo (1989-1990), Cruzeiro (1990-1993) e Cruzeiro Real (1993-1994) até a consol
idação do Real em 1994 —,
o que exige uma análise minuciosa que perpassa a aplicação de variados índices de correção monetária e juros remuneratórios, além da rigorosa conferência de depósitos, saques e recálculos detalhados para a conversão de valores entr
e os diferentes planos econômicos visando a apuração das diferenças devidas.

Portanto, longe de
se revestir da simplicidade alegada pelo agravante, a atividade pericial demanda conhecimento técnico especializado e exame minucioso de documentação complexa, justificando plenamente a remuneração arbitrada.

Como é cediço, a
fixação de honorários periciais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a natureza da causa, o tempo estimado, a complexidade da matéria e a qualificação do profissional, conforme diretrizes da Resolução no 232/2016 do CNJ.

Nessa linha, este Tribunal tem reconhecido que:

“
O valor dos honorários periciais deve ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso concreto, devendo ser mantido o quantum quando destinado a remunerar condignamente o profissional
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010232-37.2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024).

Ade
mais, é necessário que a análise seja casuística, de modo a se analisar as particularidades de cada situação considerando o, além de tais requisi
tos, o nível de especialização necessário para a análise, bem como o tempo para realizar os trabalhos e o valor da causa, evitando-se que
os custos com
a perícia
sejam demasiadamente elevados quando comparados com o objeto da lide. Nesse sentido:

“
A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia, o grau de especialização necessário, o tempo estimado para conclusão dos trabalhos e o valor da causa
” (N.U 1042284-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 26/03/2026).

No caso em análise, o valor de R$ 6.600,00 corresponde a aproximadamente 2,43% do valor da causa (R$ 274.087,95), percentual que se mostra razoável e proporcional à complexidade do trabalho técnico a ser desenvolvido.

A Primeira Câmara de
ste Tribunal já enfrentou questão idêntica envolvendo o próprio Banco do Brasil em ação de cobrança de cotas do PASEP, ocasião em que
se reduziu
o valor anteriormente fixado a
valor ainda superior ao discutido nestes autos
:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. EXCESSO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. ÔNUS PELO ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que fixou honorários periciais em R$ 12.000,00 para realização de perícia contábil em ação revisional de conta PASEP
.

(...)

A redução para R$ 6.937,50 mostra-se adequada e proporcional, remunerando dignamente o perito e evitando ônus excessivo à parte responsável pelo pagamento
.

(N.U 1030272-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)

Destacamos

Verifica-se, portanto, que o valor de R$ 6.600,00 fixado no caso concreto está abaixo do patamar considerado razoável por esta Câmara em situação
semelhante
(R$ 6.937,50), o que reforça a adequação do
quantum
arbitrado.

Outros precedentes deste Tribunal corroboram esse entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE SAQUES INDEVIDOS EM CONTA PASEP. IMPUGNAÇÃO DO VALOR FIXADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

A perícia contábil destinada à análise da movimentação da conta PASEP, envolvendo aplicação de índices de correção monetária e identificação de eventuais saques indevidos ao longo de décadas, exige atividade técnica minuciosa, não se restringindo a simples cálculos aritméticos
.

A jurisprudência desta Corte já reconheceu como razoável a fixação de honorários no valor de R$ 7.000,00 em situação idêntica, de modo que a quantia de R$ 5.950,00 se mostra proporcional e adequada
.

(N.U 1027737-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025)

Destacamos

O agravante reitera o pedido de que os honorários periciais sejam custeados pela parte autora ou, subsidiariamente, rateados entre as partes.

Ocorre que essa matéria já foi decidida quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 1005532-81.2025.8.11.0000 pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias, que determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes, respeitando-se eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Portanto, não subsiste interesse recursal quanto a esse ponto.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os critérios técnicos aplicáveis à espécie, não se vislumbrando o alegado excesso ou desproporcionalidade.

Os elementos apresentados nos autos demonstram que o magistrado singular procedeu à análise criteriosa da proposta pericial, considerando as peculiaridades do caso concreto e a natureza do trabalho técnico a ser desenvolvido.

O Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
Relator
à época
, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, reforçou que:

“
a perícia contábil destinada à apuração de diferenças em contas do PASEP não se caracteriza como de baixa complexidade, uma vez que demanda exame de documentação abrangente, análise de índices de correção monetária aplicados ao longo de décadas e recálculos detalhados
”.

Tal fundamentação está em perfeita sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, especialmente considerando-se a situação particular do caso concreto onde devem ser analisad
o
s mais de três décadas
do histórico
da conta PASEP
.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e homologou os honorários periciais no valor de R$ 6.600,00.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026